Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-86.2025.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014480-86.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO BRESOLIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 36.213.850/0001-15 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. - CNPJ: 04.626.426/0036-36 (RECORRENTE), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA NA DESCARGA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de estadia, condenando ao pagamento de indenização por tempo de espera superior ao limite legal em transporte de carga de soja, sob alegação de demora na liberação do veículo no terminal de destino, com discussão acerca de responsabilidade, legitimidade e suficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há litigância predatória no ajuizamento da demanda; (
ii
) estabelecer se há nulidade por irregularidade de representação processual; (
iii
) determinar a competência do Juizado Especial Cível para julgamento da causa; (
iv
) verificar a legitimidade passiva da recorrente à luz da responsabilidade solidária na cadeia de transporte; (v) analisar se há nexo causal e responsabilidade pela demora na descarga; (vi) aferir a suficiência das provas quanto ao tempo de espera e ao direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes não configura, por si só, litigância predatória, sendo necessária a demonstração de dolo ou má-fé, inexistentes quando a pretensão está amparada em prova documental idônea.

A irregularidade de representação processual constitui vício sanável e não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, prevalecendo os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito nos Juizados Especiais.

O Juizado Especial Cível é competente para julgar demandas de baixa complexidade envolvendo transporte de cargas, sendo a referência à Justiça Comum na Lei nº 11.442/2007 destinada apenas a afastar a competência da Justiça do Trabalho.

O contratante, o proprietário da carga e demais integrantes da cadeia logística respondem solidariamente pelas despesas de estadia, independentemente de contratação direta, nos termos da legislação específica.

A responsabilidade pela estadia é objetiva e decorre do risco da atividade econômica, não sendo afastada por alegações de falhas logísticas, congestionamentos ou problemas no terminal de destino, caracterizados como fortuito interno.

A demora superior ao prazo legal de cinco horas gera automaticamente o dever de indenizar, vinculando-se ao tempo de imobilização do veículo e à perda de sua capacidade produtiva.

A prova documental consistente em registros de entrada e saída do veículo é suficiente para comprovar o tempo de espera, presumindo-se verdadeiros os horários apresentados pelo transportador diante da omissão da parte contrária em fornecer registros obrigatórios.

A ausência de contraprova idônea pela parte ré implica o não cumprimento do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento de estadia no transporte rodoviário de cargas é objetiva e solidária entre os integrantes da cadeia logística, independentemente de contratação direta. 2. A demora superior ao prazo legal de cinco horas para carga ou descarga gera automaticamente o dever de indenizar, não sendo afastada por fortuito interno. 3. A omissão do contratante ou destinatário em registrar os horários de operação gera presunção favorável ao transportador quanto ao tempo de espera.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 3º; Lei nº 11.442/2007,
arts
. 5º-A, §2º, e 11, §9º; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1015161-90.2024.8.11.0040, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 359966358) interposto por BTG Pactual Commodities
Sertrading
S.A. contra a sentença (Id. 359966351) que julgou procedente o pedido formulado por Fabio Bresolin Transportes Ltda. na presente Ação de Cobrança de Estadia.

A petição inicial (Id. 359965881) narra que a parte autora foi subcontratada em maio de 2025 para realizar o transporte de uma carga de soja dos armazéns da Norte Armazéns Gerais, em Marcelândia/MT, com destino à Hidrovias do Brasil, em Itaituba/PA. A autora sustenta que, não obstante o agendamento prévio, chegou ao terminal de triagem no dia 15/05/2025 às 20h07min (Id. 359965884) e somente teve o veículo liberado em 18/05/2025 às 12h20min (Id. 359965883). Com base no peso da carga transportada (50.680 toneladas), apontado no DACTE (Id. 359965885), e no tempo de espera de 64 horas e 13 minutos, requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.810,80 a título de indenização por estadia, fundamentada na Lei número 11.442/2007. Apresentou, ainda, o substabelecimento de seu patrono (Id. 359965892).

A tentativa de conciliação restou infrutífera, conforme o termo de audiência (Id. 359965898).

A parte requerida apresentou contestação (Id. 359965893), arguindo, em sede preliminar, a ocorrência de litigância predatória por parte do patrono da autora, a nulidade processual por ausência de procuração válida, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e a sua ilegitimidade passiva para figurar no feito. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade e de nexo causal, imputando a culpa pela demora ao terminal recebedor da carga, além de sustentar a insuficiência das provas colacionadas pela parte autora.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (Id. 359966350), rebatendo os argumentos defensivos e ratificando os pedidos vestibulares.

Sobreveio a sentença (Id. 359966351), a qual rejeitou as preliminares suscitadas e julgou o pedido procedente, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 7.810,80, acrescidos de juros e correção monetária pela taxa SELIC, reconhecendo o excesso do prazo legal de cinco horas para a carga e descarga e a responsabilidade solidária da demandada.

Inconformada, a parte requerida opôs Embargos de Declaração (Id. 359966353), alegando omissões na análise de suas teses defensivas. Os embargos foram rejeitados pela decisão subsequente (Id. 359966357), que manteve a sentença em sua integralidade.

A parte requerida interpôs, então, o presente Recurso Inominado (Id. 359966358), reiterando, na íntegra, as teses de litigância predatória, nulidade por irregularidade de representação, incompetência do juizado, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e insuficiência de provas. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 359966361).

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 359966363), pleiteando a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso. O recurso foi recebido no efeito devolutivo (Id. 359966364).

É o breve relato dos fatos essenciais. Passo a proferir o voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente comprovado, conforme as guias e comprovantes colacionados aos autos (Id. 359966361). Desse modo, o feito encontra-se maduro para o julgamento de mérito por esta Turma Recursal.

2. DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E ATUAÇÃO DO PATRONO

Inicio
a análise pelas matérias preliminares suscitadas no recurso inominado. O recorrente argumenta que a demanda seria fruto de uma atuação irregular do patrono da parte autora, caracterizando o que se convencionou chamar de litigância predatória.

Não merece acolhida a tese de litigância predatória. O ajuizamento de múltiplas ações semelhantes pelo mesmo patrono não configura, por si só, abuso do direito de ação ou má-fé processual. O acesso à Justiça é garantia constitucional (art. 5º, XXXV, CF) e, no caso concreto, a pretensão da parte autora está lastreada em prova documental robusta (tickets de triagem e pesagem), o que afasta a alegação de demanda "fabricada" ou artificial. Eventual histórico de desistências em outros processos não tem o condão de contaminar a legitimidade do pedido formulado nestes autos, onde restou demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da espera excessiva.

Com efeito, a litigância de má-fé exige a demonstração cabal do dolo processual, da intenção deliberada de subverter a verdade dos fatos ou de utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal. Nesse sentido, a mera constatação de que o advogado atua em diversas causas com o mesmo objeto reflete apenas a sua especialização em um nicho de mercado, não sendo suficiente para presumir a fraude. Ademais, os documentos juntados ao processo evidenciam a materialidade do serviço prestado e a concretude da lesão sofrida pela parte, não havendo espaço para a aplicação das penalidades previstas para o direito sancionador processual sem a devida comprovação de dolo. Portanto, rejeito a preliminar.

3. DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA

A parte recorrente suscita, ainda, a nulidade processual absoluta, sob o argumento de que a parte autora não possui capacidade postulatória por não ter juntado instrumento de mandato válido aos autos originais.

A preliminar de nulidade por defeito de representação deve ser rejeitada. Verifico que o patrono da parte autora apresentou substabelecimento (Id. 359965892) e participou ativamente dos atos processuais, inclusive da audiência de conciliação. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais vigoram os princípios da informalidade e da instrumentalidade das formas. Eventual irregularidade formal na representação é vício sanável e, no caso, o exercício da defesa e a instrução processual ocorreram sem qualquer prejuízo às partes, prevalecendo a primazia do julgamento de mérito sobre o formalismo excessivo.

Por conseguinte, a nulidade processual exige a demonstração inequívoca de prejuízo à parte contrária, circunstância que não se materializou neste feito. A parte recorrente exerceu amplamente o contraditório e a ampla defesa, contestando o feito e recorrendo da decisão desfavorável. Assim, a aplicação das regras de direito sancionador para extinguir o feito por mero apego a formalismos processuais contraria o espírito da Lei número 9.099/1995. Dessa forma, a preliminar deve ser integralmente rechaçada.

4. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Outro argumento levantado no recurso é a suposta incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a lide, baseada no entendimento de que as causas envolvendo contratos de transporte rodoviário de cargas pertenceriam exclusivamente à Justiça Comum.

A tese de incompetência absoluta com base no art. 5º, §3º da Lei nº 11.442/07 não subsiste. A jurisprudência consolidada, inclusive desta Turma Recursal, interpreta que o termo "Justiça Comum" constante na referida lei serve para excluir a competência da Justiça do Trabalho, não afastando a competência dos Juizados Especiais Cíveis. A causa apresenta baixa complexidade fática, exigindo apenas o confronto de horários de entrada e saída e o cálculo aritmético da indenização por tonelada/hora, enquadrando-se perfeitamente na competência prevista no art. 3º da Lei nº 9.099/95.

Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, a mens legis ao estabelecer a competência da Justiça Comum foi exatamente dirimir o conflito histórico sobre a natureza da relação entre o transportador autônomo e a empresa contratante, firmando a natureza civil e comercial do vínculo, em oposição a qualquer presunção de vínculo empregatício que atrairia a Justiça Especializada do Trabalho. Desse modo, o Juizado Especial Cível, por integrar a estrutura da Justiça Comum Estadual, detém plena competência para processar o feito, não havendo necessidade de produção de prova pericial complexa que justificasse o deslocamento do feito. Rejeito a preliminar.

5. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E SOLIDARIEDADE

Adentrando a análise da legitimidade das partes, a recorrente sustenta que não celebrou contrato direto com a parte autora, figurando apenas como adquirente e remetente da mercadoria, razão pela qual pede a sua exclusão do polo passivo.

A recorrente alega ser parte ilegítima por não ter contratado o autor diretamente. Entretanto, o art. 5º-A, §2º da Lei nº 11.442/07 estabelece a responsabilidade solidária entre o contratante, o subcontratante, o consignatário e o proprietário da carga pelas obrigações decorrentes do transporte. Sendo a recorrente a proprietária da mercadoria e tomadora dos serviços conforme consta no DACTE, ela responde solidariamente perante o transportador autônomo, independentemente da existência de transportadora intermediária (subcontratante). A responsabilidade é legal e objetiva frente ao transportador, resguardado o direito de regresso da recorrente contra terceiros.

A esse propósito, a legislação que regulamenta a atividade de transporte rodoviário de cargas no país foi desenhada de modo a proteger o elo mais fraco da corrente logística, qual seja, o transportador autônomo que efetivamente realiza o deslocamento do bem. Além disso, a documentação fiscal acostada ao feito (Id. 359965885) qualifica claramente a recorrente como remetente e tomadora dos serviços. O benefício econômico auferido pelo transporte da mercadoria gera, por consequência lógica e legal, a vinculação solidária pelas obrigações incidentes, sendo irrelevante a multiplicidade de intermediários na contratação.

Nesse sentido, impõe-se colacionar o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARREGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado cível interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados iniciais em ação de cobrança de estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) analisar a legitimidade ativa do motorista para propor a demanda, mesmo sendo subcontratado; (
ii
) verificar a legitimidade passiva da destinatária da carga; (
iii
) definir se a demora superior ao limite legal de cinco horas para descarregamento gera o dever de indenizar e se o valor fixado está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrido é parte legítima para propor a ação, pois foi identificado como condutor da carga na nota fiscal e documentos de agendamento emitidos pela própria recorrente. Ademais, seu registro na ANTT estava ativo à época dos fatos, conforme comprovação nos autos.

A recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, na qualidade de destinatária da carga, responde solidariamente com os demais envolvidos na cadeia contratual, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 2º, da Lei número 11.442 de 2007.

A responsabilidade da destinatária é objetiva, sendo irrelevante a ausência de contratação direta com o transportador. Comprovado nos autos que a operação de descarga extrapolou o limite legal de cinco horas, resta configurado o dever de indenizar.

A recorrente não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva do transportador, caso fortuito ou força maior, cabendo a ela o ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O valor da indenização foi corretamente calculado com base na quantidade de horas excedentes e no peso da carga, em conformidade com os critérios previstos na legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O motorista que efetivamente executa o transporte da carga tem legitimidade ativa para pleitear indenização por estadia, ainda que subcontratado.

A destinatária da carga responde solidariamente pelas despesas de estadia, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 2º, da Lei número 11.442 de 2007.

Excedido o prazo legal de cinco horas para o início do descarregamento, é devida a indenização pela demora, independentemente da demonstração de prejuízo concreto, bastando a comprovação do tempo de espera.

O valor da indenização por estadia deve ser fixado conforme a legislação vigente, levando em conta o tempo excedente e o peso da carga transportada.

Dispositivos relevantes citados: Lei número 11.442 de 2007, artigos 5º-A, parágrafo 2º, e 11, parágrafo 5º e parágrafo 9º; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado número 1008774-73.2024.8.11.0003, relator Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 20 de setembro de 2024, TJMT, Recurso Inominado número 1008813-70.2024.8.11.0003, relator Walter Pereira de Souza, julgado em 08 de agosto de 2025
eTJPR
, Recurso Inominado número 0025398-07.2019.8.16.0019, relatora Maria Fernanda
Scheidemantel
Nogara Ferreira da Costa, julgado em 01 de março de 2021.

(N.U 1015161-90.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026).

Portanto, o afastamento da legitimidade passiva pleiteado pela recorrente carece de fundamento jurídico, operando-se a total manutenção desta no feito.

6. DA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL

A recorrente invoca a tese de culpa exclusiva de terceiro, asseverando que a demora teria sido provocada inteiramente pelas condições logísticas do terminal recebedor (Hidrovias do Brasil) ou por congestionamento na via de acesso ao porto, pugnando pela exclusão de sua responsabilidade e do nexo de causalidade.

A tese de que a demora foi causada pelo terminal recebedor (Hidrovias do Brasil) ou por congestionamento na via não exime a recorrente. A responsabilidade pela estadia é do tipo objetiva e decorre do risco da atividade econômica exercida pela tomadora da carga. O transportador não pode suportar o ônus de falhas logísticas, filas em terminais ou problemas de infraestrutura no destino designado pela contratante. Tais eventos configuram "fortuito interno", inerente à cadeia de transporte de commodities, e não rompem o nexo causal. Se houve falha do terminal de descarga, cabe à recorrente buscar o ressarcimento pela via regressiva.

Com efeito, a atividade empresarial de grande porte atrai para si os riscos a ela vinculados. A estruturação de terminais, a organização de pátios e a gestão de filas fazem parte do cotidiano da exportação de granéis, não consistindo em eventos imprevisíveis ou inevitáveis que justifiquem a caracterização de força maior capaz de eximir o pagamento da estadia. O caminhoneiro autônomo, parte hipossuficiente na relação, cumpre sua obrigação ao disponibilizar o veículo no local e data agendados. Desse modo, o tempo de imobilização do caminhão além da tolerância legal de cinco horas reflete um dano material efetivo pela perda da capacidade produtiva daquele equipamento, dano este que se liga diretamente à contratação efetuada e à destinação da carga, evidenciando o nexo de causalidade inafastável. A responsabilidade permanece hígida.

7. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ÔNUS PROBATÓRIO

Por derradeiro, a recorrente argumenta que o acervo probatório anexado ao processo é frágil e insuficiente para amparar a condenação. Sustenta que o autor não comprovou cabalmente a causa da demora nem apresentou registros oficiais idôneos, além de impugnar a inversão do ônus da prova aplicada na origem.

A alegação de ausência de provas não prospera. A parte autora colacionou aos autos: a) o ticket de triagem (ML Estacionamento) comprovando a chegada em 15/05/2025 às 20:07h; b) o comprovante de movimentação de carga/pesagem indicando o término da operação apenas em 18/05/2025 às 12:20h. O art. 11, §9º da Lei nº 11.442/07 impõe ao embarcador e ao destinatário o dever de informar os horários de chegada e saída em campo específico do documento fiscal. Diante da omissão da ré em cumprir tal dever legal, presume-se a veracidade dos horários informados pelo transportador. A recorrente não apresentou qualquer contraprova documental idônea (como registros de portaria próprios) capaz de desconstitui os horários comprovados pelo autor, falhando em seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Nesse sentido, a inversão da carga probatória ocorre por força de expressa determinação legal contida na legislação do transporte de cargas, que impõe aos estabelecimentos o dever de anotar e fornecer o comprovante dos horários de fluxo. A omissão da contratante ou da destinatária na formulação deste documento não pode beneficiá-las em prejuízo do transportador. Posto isso, os tickets apresentados (Ids. 359965884 e 359965883) ostentam plena validade probatória para delimitar a janela temporal em que o veículo permaneceu imobilizado, correspondendo exatamente à diferença entre a chegada no pátio e o encerramento da pesagem no término da descarga. A recorrente não juntou qualquer registro eletrônico de catraca, câmeras de segurança ou apontamento fiscal que pudesse refutar o atraso, não se desincumbindo, portanto, de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito reclamado. A manutenção da condenação, nos moldes delineados pela sentença de primeiro grau, é a medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença de origem integralmente por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões delineadas neste voto.

Em razão da sucumbência integral, condeno a parte recorrente:

a) ao pagamento das custas e despesas processuais;

b) ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de
15
% sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com as regras pertinentes ao sistema dos Juizados Especiais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026